Tribunal: TJPA
Processo: 0055412-65.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055412-65.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: AMADO MAGNO E SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA AUTARQUIA MUNICIPAL. IASB (SUCESSORA ADMINISTRATIVA DO IPAMB). PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABS. LEI MUNICIPAL. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO. CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

1- Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível contra sentença, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada,
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao IPAMB (atual IASB) a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados com o autor, para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-os nulos de pleno direito
. Determinou ainda ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo autor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária;

2- A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias e fundações fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, do CPC;

3- Havendo interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que ser conhecido o reexame necessário;

4. O autor é titular segurado do plano de saúde do PABS e diante da necessidade de tratamento médico, pois acometido de cirrose hepática, necessitou de procedimento cirúrgico e tomografia do crânio, se viu compelido a formalizar plano de financiamento junto ao IPAMB;

5. A controvérsia recursal é quanto a legalidade da cobrança pela autarquia municipal do custeio do tratamento de saúde, na modalidade coparticipação;

6. Nos termos da Súmula 608/STJ, os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, aplica-se ao contrato firmado entre as partes o Código Civil, que preconiza a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, impondo aos contratos de adesão a interpretação mais favorável ao aderente;

7. Nos termos do art. 17 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência previstos na própria Resolução Normativa e seus anexos;

8. Nessa perspectiva,
a existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo segurado direciona, necessariamente, ao custeio do procedimento médico prescrito (incluindo exames e insumos), revelando-se abusiva qualquer limitação e ou financiamento;

9- Reexame necessário não conhecido.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário e conhecer do recurso de apelação.
Negar provimento ao apelo para manter a sentença
nos termos da fundamentação lançada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/08/2022 a 16/08/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (Id 1913328) interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM – IASB (sucessora administrativa do IPAMB)
contra sentença (Id 1913326), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada ajuizada por
AMADO MAGNO E SILVA JUNIOR
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados entre IGEPREV (atual IASB) e o autor, para fins de custeio de serviços de saúde (material para intervenção cirúrgica e exame de TC do crânio), declarando-os nulos de pleno direito. Determinou ainda que o IPAMB devolva os valores indevidamente pagos pelo autor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária.

Aduz que o PABS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante contribuição mensal incidente sobre os vencimentos. Que o financiamento, portanto, é previsto como uma modalidade de coparticipação no custeio de serviços que normalmente não estão cobertos pela mensalidade que é paga pelo usuário do plano.

Ressaltou que o PABSS constitui plano de saúde de autogestão, não se aplicando as normas constitucionais referentes ao SUS e nem as que regulamentam os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Juntou documentos de Id 1913328 – pág. 20-27).

Ato ordinatório determinando a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões a apelação (Id 1913330).

Contrarrazões refutando as alegações do apelante, requerendo o desprovimento do apelo e por conseguinte, a manutenção da sentença (Id 1913332).

Certidão de digitalização do processo (Id 1913338).

Certificado a migração do processo para o sistema PJe 1º grau, bem como, remetidos os autos ao Tribunal de Justiça (Id 1913340).

Decisão monocrática preferida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que determina a suspensão imediata dos contratos de financiamento e quanto aos demais capítulos recebeu no duplo efeito, nos termos do art. 1.012,
caput,
do CPC (Id 1938684).

Nesta instância o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso e em reexame pela manutenção da sentença (Id 2173672).

Decisão da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, determinando a redistribuição do processo após identificar minha prevenção por ter sido relatora do Agravo de Instrumento nº 0055412-65.2013.814.0301 (Id 10257415).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença (02/06/2017) ser posterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e reexame necessário. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em reexame necessário. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Cível (Id 1913328) interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM – IASB (sucessora administrativa do IPAMB))
contra sentença (Id 1913326), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
AMADO MAGNO E SILVA JUNIOR

julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a

suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados entre o IPAMB e o autor, para fins de custeio de serviços de saúde (material para intervenção cirúrgica e exame de TC do crânio), declarando-os nulos de pleno direito.
Determinou ainda ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo autor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, cuja parte dispositiva restou assim transcrita:

(...)

Pelo todo exposto, tenho que a
procedência parcial da ação
é a medida que se impõe.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, pelo que
DETERMINO ao IPAMB a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados com o Autor, para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-os nulos de pleno direito, pelos fundamentos expostos
.
Declaro a inconstitucionalidade incidental da expressão que poderá se viabilizar através de financiamento ao segurado, constante no art. 18, II do anexo único do decreto nº 37522/00
. E ante a nulidade da cobrança e do referidos planos de financiamento,
DETERMINO ainda ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Autor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos

anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária
, ambos da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita e estar patrocinado pela Defensoria Pública. Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de junho de 2017.

Da análise dos autos tem-se que o autor é titular segurado do plano de saúde do PABS, reclamando a observância aos dispositivos legais de regência previstos na Lei Municipal nº 7.984/99 e Decreto Municipal nº 37.522/00.

Diante da necessidade de realização de tratamento médico pois é portador de Cirrose hepática e necessitou de procedimento cirúrgico e TC do crânio
, a parte autora foi compelida a formalizar plano de financiamento para o custeio do referido tratamento
,
mediante desconto em folha, conforme cópia de plano de financiamento nº 831/2013 do Kit de ligadura com 7 ligas (material cirúrgico) em 12 parcelas de R$168,81
(Id 1913316-pág.35, 1913317-pág.1-3)
e financiamento de TC do crânio, conforme cópia de financiamento nº 1151/2013 em 8 parcelas de R$33,98
(Id 191337-pág.4 ).

A questão recursal cinge-se tão somente quanto a possibilidade de analisar a legalidade da cobrança pelo IASB (sucessora administrativa do IPAMB), pelo custeio da realização de tratamento de saúde, na modalidade de coparticipação.

Pois bem.

Para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário-mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A
Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99
, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56:

“O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento”

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio de assistência à saúde, permitido apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo facultados estes aderirem ou não,
como é o caso dos autos.

A propósito, não desconheço a forma do que dispõe a legislação sobre a matéria - Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99, o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na modalidade básica e modalidade complementar.

A
Modalidade Básica
é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, expressamente previsto no inciso I e alíneas do
art. 28 da Lei nº 8234/03
de 31 de janeiro de 2003 (ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.984, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

Art. 28. Fica acrescido o § 5º ao art. 39 da Lei n. 7.984, de 30 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:

Art.39.....

§ 5º O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar:

I -
Modalidade Básica
: é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, compreendendo:

a) consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirúrgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmalogia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirúrgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidente pessoal, que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário e causador de lesões física;

b) consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicologia, de enfermagem e terapia ocupacional.

c) Pequenos procedimentos ambulatorias, como nebulização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d) Atendimento médico de urgência;

e) Internação em serviços credenciados, sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica, medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética, serviço de enfermagem, diárias de enfermaria ou UTI, taxas de internação e de sala, material de sala, exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos, anestésicos, oxigenoterapia e hemoterapia;

f) Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, exclusivamente quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises, clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necrópsia, eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional, endoscopia, espirometria, exames e testes oftalmalógicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, homodiálise em casos agudos, eletroneuromiografia, ecocardiograma, tomografia computadorizada, mapa teste de Holter, fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador, e mapeamento cerebral;

g) Atendimento odontológico em diagnóstico (exame clínico e plano de tratamento, urgências, exames quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria (aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos), dentística (restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar, cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h) Exames radiológicos em odontologia: radigrafias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusas, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em três incidências;

i) Programas de saúde preventiva

j) Programa de Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional atividades educativas visando à superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças preveníveis;

k) remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes;

Já a
Modalidade Complementar
prevista no inciso II e alíneas do
art. 28 da Lei 8.234/03
, compreende a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a) medicamentos;

b) órteses e próteses de qualquer natureza, marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etec.

c) Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d) Exames e testes alergológicos;

e)Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não inclusos na modalidade básica;

f) Odontopediatria e ortodontia;

g) Periodontia;

h) Endondotia;

i) Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercurtir sobre a coluna vertebral;

j) Quimioterapia;

k) Exames complementares acima da quota pré-estabelecida

O contrato de plano de saúde tem por objetivo assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes.
Dessa forma, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitraria, a despeito da existência de legislação municipal
.

Ademais, ainda que se admita a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham, cláusulas limitativas dos direitos do segurado,
mostra-se abusivo o preceito excludente do custeio do tratamento médico e a sua concessão mediante financiamento,
(fornecimento de Kit de ligadura com 7 ligas-material cirúrgico e realização de exame de Tomografia Computadorizada do crânio
).
Ademais, restou comprovado nos autos mediante prescrição médica a necessidade do segurado fazer o tratamento de saúde, face a gravidade e a urgência/emergência do estado de saúde do mesmo.

Aliás, nesse sentido transcrevo a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO
DE RADIOTERAPIA E DE QUIMIOTERAPIA.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
.
DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência.
Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, (10487330, 10487330, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA.
NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. 1.
Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
2. Recurso improvido. Sentença mantida. (2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27) grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA -
AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”. (
grifei
)

Dessa forma o fornecimento de
Kit de ligadura com 7 ligas-material cirúrgico e Tomografia Computadorizada do Crânio
, deve ser coberto pelo plano, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

A controvérsia reside acerca da validade de financiamento de material cirúrgico/exame em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e operado por entidade de autogestão, na hipótese em que o procedimento foi declarado pelo médico como necessário para a manutenção da vida do paciente.

A jurisprudência dominante estabelece que o plano de saúde pode estabelecer doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente
. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura para a enfermidade em questão (Cirrose hepática), incabível a insurgência do apelante, eis que limitou o atendimento ao financiamento do material necessário ao procedimento cirúrgico e para a realização de TC do crânio.

Nos termos da
Súmula 608 do STJ,
(que cancelou a Súmula 469 do STJ, pela qual previa: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”),
os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor.

Súmula 608:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os contratos antigos operados por entidade de autogestão sujeitam-se a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Sobre o tema vejamos precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ.
RECUSA DE COBERTURA DE HEMODIÁLISE. DESCABIMENTO.
CONTRARIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL

DA CLÁUSULA DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca da validade de cláusula de exclusão de cobertura de hemodiálise em contrato de
plano de saúde não adaptado à Lei 9.656/1998, e operado por entidade de autogestão, numa hipótese em que o procedimento foi declarado pelo médico assistente como necessário para a manutenção da vida da paciente
.

2.
Nos termos da Súmula 608/STJ, os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 9.656/1998 é inaplicável aos contratos antigos não adaptados.
4.
Sujeição, porém, dos contratos antigos operados por entidade de autogestão ao princípio da função social do contrato, conforme jurisprudência pacífica desta Turma.
5. Caso concreto em que a operadora se recusou a oferecer cobertura de hemodiálise em regime ambulatorial, após alta hospitalar, não obstante a declaração do médico assistente acerca necessidade do procedimento como "método de sobrevivência" da paciente. 6.
Recusa de cobertura que subtrai do contrato a sua função social, na medida em que impede a continuidade do tratamento de doença (insuficiência renal) não excluída do contrato de plano de saúde
. 7
. Caráter manifestamente infundado da alegação de ausência de previsão da hemodiálise no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, ensejando aplicação de multa processual
. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

Ademais
aplica-se ao contrato firmado entre as partes o Código Civil, que além de preconizar a função social do contrato e o princípio da boa-fé, ainda impõe aos contratos de adesão a interpretação mais favorável ao aderente, nos seguintes termos
:

Código Civil

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. FATO QUE NÃO AFASTA A FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA
. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. QUANTUM QUE SE MOSTRA ADEQUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e os desdobramentos dela decorrentes
. Precedentes. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1225495/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Nessa perspectiva,
a existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo segurado direciona, necessariamente ao custeio do procedimento médico prescrito (incluindo exames e insumos), revelando-se abusiva qualquer limitação e ou financiamento
. Vejamos jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
.
DEVER DE CUSTEIO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário, bem como se recusar a custear o uso de órtese ou prótese em procedimento cirúrgico, consideradas necessárias ao pleno restabelecimento da saúde do segurado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1699300/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [grifou-se]

Tal afirmação é corroborada no art. 17 da Resolução Normativa - RN nº 465 de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
in verbis
:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Por corolário, indevidos os financiamentos realizados entre os litigantes, eis que o paciente se encontrava em tratamento de saúde (cirrose hepática), enfermidade que está prevista no rol de atendimento, sendo devido, portanto, o
fornecimento de
Kit de ligadura com 7 ligas-material cirúrgico e TC do crânio, o que não se pode aquiescer conforme fundamentação acima.

Em sendo assim,
correta a sentença que declarou a nulidade da cobrança e dos referidos planos de financiamentos
, objeto da lide, assim como os descontos nos contracheques do autor decorrentes daqueles.

Ante o exposto, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço do recurso de apelação.
Nego provimento ao apelo para manter a sentença
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 08 de agosto de 2022.

DESA.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2022